Tribunal: TJSP
Processo: 1033440-10.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL - Relação de Consumo – Ilegitimidade "ad causam" das corrés contratadas pela Cooperativa para prestação de serviços – Não descaracterização da natureza de cooperativa – Recursos providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1033440-10.2013.8.26.0100, da Comarca de Osasco, em que são apelantes HZR
CONSTRUTORA LTDA e CECOOP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, são
apelados MARIA INEZ FERREIRA VACARELLI e MAURO VACARELLI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento a ambos os recursos. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Danilo Facchini Gonçalves.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1033440-10.2013.8.26.0100
Comarca: Osasco (8a Vara Cível)
Apelantes: HZR Construtora Ltda e Cecoop Assessoria Empresarial
Ltda.
Apelados: Maria Inês Vacarelli e outro
Juiz: Rafael Meira Hamatsu Ribeiro
Voto n. 19.354
EMENTA: COOPERATIVA HABITACIONAL - Relação de
Consumo Ilegitimidade "ad causam" das corrés contratadas
pela Cooperativa para prestação de serviços
Não
descaracterização da natureza de cooperativa
Recursos
providos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer para outorga de
escritura definitiva c.c. adjudicação compulsória e dano moral, conforme,
ainda, as emendas de fls. 255/256 e 270/271, alegando os autores que, em
29 de março de 2001, celebraram “Termo de Adesão e Compromisso de
Participação em Empreendimento Habitacional” com a primeira requerida
CHESP – Cooperativa Habitacional do Estado de São Paulo, para tornarem-
se seus cooperados e, consequentemente, adquirir o imóvel descrito na
inicial, já devidamente quitado, contudo, as requeridas não outorgaram até
o momento a escritura definitiva do imóvel, razão pela qual requerem
sejam as rés condenadas a promover a outorga da escritura definitiva em
data a ser fixada pelo Juízo sob pena de multa diária, além de indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
por dano moral no valor de R$ 50.000,00 e, subsidiariamente, pugnam pela
adjudicação compulsória do imóvel.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar as requeridas, solidariamente, na
obrigação consistente em promover o necessário para a outorga da
escritura definitiva do imóvel aos autores, no prazo de 90 dias, a contar do
trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
100.000,00, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 10.000,00, corrigidos pela Tabela Prática do TJSP da
publicação da sentença, com juros de mora de 1% ao mês da citação e, por
fim, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação indenizatória,
observada eventual gratuidade da justiça (fls. 1.049/1.058).
A
HZR
Construtora
Ltda.
apelou
arguindo
preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma vez que a contratação foi
feita exclusivamente entre os autores e a Cooperativa ré, não havendo
recebido um único centavo pago pelos cooperados, sendo somente a
proprietária do terreno, que nem sequer foi integralmente pago pela
Cooperativa, que foi regularmente constituída e, consequentemente,
sustenta a regência da relação jurídica havida entre as partes pela Lei
5.764/71, não havendo que se falar em relação de consumo e, no mérito,
sustentou ser impossível o cumprimento da obrigação fixada em sentença,
uma vez que primeiro a dívida da Cooperativa com relação a aquisição do
terreno deve ser paga, para que só então se passe à promover a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
individualização das matrículas, e, no presente caso, o empreendimento
não se encontra finalizado e o condomínio não foi instituído, sendo
impossível a outorga da escritura no prazo de 90 dias, reputando excessiva
o limite da multa estabelecido em R$ 100.000,00, porquanto duas vezes
superior ao valor da causa e, no mais, argumentou com a ausência de dano
moral aos autores, que sempre estiveram na posse e fruição do imóvel e
ainda que tivesse ocorrido o dano, não pode a recorrente ser por ele
responsabilizada, uma vez que não deu causa ao atraso (fls. 1.061/1.093).
A corré Cecoop Assessoria Empresarial Ltda., por sua
vez, apelou suscitando sua ilegitimidade passiva pelo fato de que foi
contratada pela Cooperativa para fornecer-lhe assessoria jurídica e
administrar, em nome da CHESP, os valores pagos pelos cooperados,
atuando, portanto, sempre na seara Administrativa, sendo mera prestadora
de serviços, não havendo se envolvido nos negócios firmados, sendo que o
contrato firmado entre ela e a Cooperativa veio a ser rescindido
judicialmente pela falta de pagamento da Cooperativa e, no mérito, aduz
não possuir meios para dar cumprimento à obrigação estabelecida na
sentença, a qual somente pode ser cumprida pela Cooperativa apelada e,
subsidiariamente, afirma ser excessivo o limite estabelecido para a multa,
porquanto superior ao próprio valor da causa e, por fim, sustenta que o
agravado está se utilizando do imóvel há décadas, estando apenas privado
da escritura do bem, não passando de mero descumprimento contratual e,
ainda assim, foi fixada a indenização em valor excessivo, devendo ser
reduzido, em último caso, para R$ 1.000,00 (fls. 1.146/1.168).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 1.231/1.243 e 1.256/1.266).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1.296).
É o Relatório.
Como preleciona Dora Bussab Castelo1, em excelente
trabalho monográfico, em relação às Cooperativas: "os cooperados se
unem ou a ela aderem, para juntos conseguirem o que sozinhos não
conseguiriam. Assim, visam, com a formação gradativa de poupança
conjunta, a obtenção de meios para a aquisição de um imóvel para a sua
moradia, a um preço de custo."
Está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula n. 602 que: "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos
empreendimentos
habitacionais
promovidos
pelas
sociedades
cooperativas" (Súmula 602, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 26/02/2018).
Não foram produzidas provas que descaracterizem a
natureza de Cooperativa da requerida.
Conforme os documentos de fls. 422/443, a
Cooperativa para consecução de suas finalidades contratou a empresa
1 CASTELO. Dora Bussab.
www.mpsp.mp.br/.../Cooperativas%20e%20Associações%20Habitacionai.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Evidence, atual HZR, para executar os serviços de construção e de
assessoria, e pelos documentos de fls. 600/610, contratou a CECOOP para
prestar serviços de assessoria jurídica e administrativa, o que por si só não
as legitimam para o polo passivo da demanda, por não se inserirem
diretamente na cadeia de fornecimento, nem mesmo pelo fato de o terreno
onde foi erguido o empreendimento estar em nome da HZR.
Reconhecida a ilegitimidade passiva das apelantes, a
autora e a Cooperativa ficam condenadas ao rateio em igual proporção das
custas e despesas processuais, mantida a condenação da Cooperativa ao
pagamento dos honorários advocatícios à autora, ficando esta, por sua vez,
condenada ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos das
apelantes fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da
justiça.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO a ambos os
recursos de apelação para extinguir-se o feito em relação às apelantes sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, nos
termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica